Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0729229- 07.2024.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Em suas razões, alega que está com 45 (quarenta e cinco) anos e que possui diagnóstico de RECIDIVA DE CÂNCER DE MAMA (CID-10: C50), FRATURA DE VÉRTEBRA TORÁCICA (CID-10: 5220) e NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DOS OSSOS E DA MEDULA ÓSSEA (CID-10: C975), além de comorbidades como a compressão medular por implante medular. Aduz que necessita de tratamento cirúrgico com urgência para alívio das dores, melhora na mobilidade e prevenção à paraplegia das pernas. Pretende a reforma da decisão, com pedido de tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer o procedimento cirúrgico de ARTRODESE TORACO-LOMBOSACRA POSTERIOR (TRÊS NÍVEIS), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida à agravante. Liminar deferida (ID 58195327). Contrarrazões apresentadas (ID 59347406). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 58378331).
3. Verifica-se que a parte agravante foi inserida na fila de espera para a cirurgia em 22/02/2024, há mais de três meses, sob o risco amarelo (ID 58125979, pág. 32). Mesmo com o reconhecimento da urgência, conforme relatórios médicos, a cirurgia deve ser realizada com a maior brevidade possível, visto que a paciente apresenta sofrimento psíquico, dores físicas severas, incapacidade produtiva e comprometimento severo das pernas. Ademais, alerta que a demora leva à progressão da doença, com a possibilidade de perda dos movimentos das pernas, em virtude da compressão medular. A Secretaria de Saúde, no Ofício n. 451/2024, informou que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em dezembro de 2021 para a mesma prioridade clínica.
4. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
6. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
7. Ainda que não decorrido o prazo previsto no Enunciado n. 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos), o quadro da paciente é de urgência. Os laudos médicos comprovam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, estando a paciente sujeita à progressão da patologia, caso não inicie o tratamento, podendo evoluir, especialmente, com paraplegia das pernas.
8. Restaram demonstrados, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a agravante é paciente cujo estado de saúde é delicado, deve ser confirmada a liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico a ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o agravado submeta a agravante ao procedimento cirúrgico de ARTRODESE TORACO-LOMBOSACRA POSTERIOR (TRÊS NÍVEIS), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.